Tribunal: CARF
Processo: 13819.723934/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723934/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.805 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
DARA MERCADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO
RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente
público a erro que motivou o lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte, do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada a erro de orientação por parte de
agentes públicos, e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.803, de 02 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 13884.722984/2015-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723934/2015-35
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723934/2015-35

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) que eram comuns erros na transmissão de Gfip, o que causava falsas
pendências impeditivas de emissão de certidão negativa, e, em razão disso,
inclusive por orientação de agentes da Receita Federal, as Gfip eram
novamente transmitidas e que a Receita Federal nunca havia cobrado multa
por esses fatos;
b) que a Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, promoveu a anistia das multas
em questão;
c) que há discussões no parlamento para conceder nova anistia.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo mas dele conheço apenas da questão relacionada à suposta
orientação fornecida por agentes do Fisco para que as Gfip fossem apresentadas fora do
prazo, que é a única alegação do recurso que também consta da impugnação.
Quanto a discussões havidas no parlamento, isso não é um argumento jurídico a
contestar o lançamento, porquanto não existe qualquer direito ou norma cogente
decorrente da tramitação da matéria na esfera legislativa.
Quanto à matéria conhecida, não há como dar provimento ao recurso. Entendo ser
improvável que um servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar as Gfip
fora do prazo como forma de contornar eventual erro de sistema e sanear a sua situação
fiscal, de modo a permitir-lhe obter certidão negativa. Mas ainda que isso houvesse
ocorrido, a alegação carece de provas. A verdade dos autos é que foram entregues Gfip
a destempo, o que implica na ocorrência do fato gerador da multa aplicada, não sendo
possível afastá-la apenas com meras alegações.
Voto conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada a erro
de orientação por parte de agentes públicos, e negar-lhe provimento.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723934/2015-35

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte, do recurso, conhecendo apenas da
questão relacionada a erro de orientação por parte de agentes públicos, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redator

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital